Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-74.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000107-74.2014.8.14.0200

APELANTE: JUCIMAR LABRE DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR DA CORPORAÇÃO MILITAR/PA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

APLICAÇÃO AO CASO DO DISPOSTO NO DECRETO N° 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no Art. 1.021 do CPC e Art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal por
JUCIMAR LABRE DA SILVA
, inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator, exarada às fls.1.600/1.603, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Policial Militar em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação para manter sentença de piso que reconheceu a extemporaneidade da propositura da ação, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

A Decisão Monocrática restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR DA CORPORAÇÃO MILITAR/PA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO AO CASO DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar excluído da corporação é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedentes STJ e TJPA.

2 - Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do TJPA e STJ.

3 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Como restou decidido na Decisão acima ementada, o direito de ação do agravante restou fulminado pela prescrição quinquenal, segundo o que dispõe o Art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, pois o ato administrativo que lhe excluiu das fileiras da Polícia Militar ocorreu em 2004, e a ação de Reintegração somente foi protocolada em 2014.

O recorrente alega em suas razões recursais que protocolou a Ação Cível n° 2006.1.000041-2 e o Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado proferiu Despacho inicial determinando a citação do Estado do Pará em 20 de janeiro de 2014 e em 24 de janeiro de 2014 foi efetivada a citação.

Dessa forma, alega que a prescrição foi interrompida com o Despacho Inicial, com fundamento no Art. 202, I, do Código Civil de 2002. Ademais, suscita que a sentença foi prolatada em 23 de novembro de 2009 com publicação no Diário de Justiça em 30 de novembro de 2009, voltando a fruir o prazo prescricional com o trânsito em julgado e, considerando que a ação foi proposta em 16 de janeiro de 2014, o direito do agravante não foi atingido pela prescrição quinquenal.

Por esses motivos, requereu o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno para reformar a Decisão, afastando a Prescrição Quinquenal do Art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará às fls. 1.612/1.615.

É o suficiente relatório.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual civil,
razão pela qual, conheço do recurso e pa
sso a decidir.

Compulsando os autos, verifico que as argumentações deduzidas pelo ente agravante se mostram claramente protelatórias e em nada contradizem o objeto da lide.
Ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que a douta patrona da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, ensejadores do reconhecimento do transcurso do prazo prescricional para a propositura da ação declaratória, restando prejudicada a análise do mérito.

A decisão recorrida foi bastante clara ao elucidar a questão referente a prescrição, esclarecendo, inclusive, o entendimento desta Corte, quanto à prescrição de ação em que se alegue a existência de ato nulo, conforme se observa da fundamentação a seguir transcrita (fls. 1.601):

“
Quanto ao tema, o entendimento pacífico neste Tribunal é no sentido de que em se tratando de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20910/32, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. POSTULAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE EXCLUSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ATO SUSPOSTAMENTE NULO QUE NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)2
.

Mérito

2.1. Nos termos da jurisprudência do Col. STJ, em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Incidência, na hipótese, do Decreto Lei nº 20.910/32.

2.2. In casu, o ora apelante foi excluído das fieiras da Policia Militar do Estado do Pará em 21/02/1994, a bem da disciplina, ajuizando a ação de reintegração em 14/08/2014, superando assim o prazo quinquenal para a propositura de demanda visando a sua reintegração à Corporação.

3.

Ainda que o ato administrativo seja nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.

4.

Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01324586-03, 187.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-05)

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO NO BOLETIM GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE ATENDIDOS - ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

(...)

4. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

5. A Portaria que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, tornou-se pública por meio do Boletim Geral nº 137, publicado em 24-7-2001, a partir de quando tomou ciência inequívoca do Ato administrativo ora impugnado, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de anulação do ato administrativo em 2012, o prazo quinquenal para questionar tal afastamento há muito já havia se escoado
;

6. Apelação conhecida e desprovida.

(2018.01599409-34, 189.255, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA. Proc. 2017.03255360-85, Ac. 178.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 31/07/2017, Publicado em 02/08/2017)”

Por ocasião da Decisão Monocrática ora recorrida, ainda esclareci que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de
reintegração
de
policial
militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.”
(
AgRg no AREsp 127.858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012).

Compulsando os autos, restou comprovado que o Agravante foi expulso da Corporação em 2004 e a ação objetivando sua reintegração somente foi ajuizada no ano de 2014, ou seja, passados quase dez anos, não restando qualquer outra medida a que não o reconhecimento da prescrição do fundo do direito, mantendo a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Neste sentido, novamente colaciono Julgados do STJ aptos a demonstrarem que a pretensão do recorrente não encontra guarita na jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ANULAÇÃO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA MILITAR
. CÉSIO 137. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Anulação de Ato Jurídico proposta por Irismar Santana Paulino, falecido durante o processo, contra o Estado de Goiás, objetivando a nulidade do seu licenciamento e, consequentemente, a sua reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás, bem como o pagamento dos vencimentos desde o pedido de licenciamento e o direito à reforma remunerada. (...)

4.
O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente, e assim consignou: "Portanto, entre a data do ato que o apelante foi licenciado, 20/02/90, até a data da propositura da ação onde pugnou pela reintegração às fileiras da PMGO, em 27/11/09, decorreram quase 19 (dezenove) anos, o que denota a prescrição da respectiva pretensão. (...) Ao proferir a sentença a ilustre magistrada bem se posicionou, conforme se vê dos fundamentos a seguir transcritos: (...) Quanto à existência do processo administrativo, datado de outubro/2002, ainda assim a prescrição persistiria, pois considerando a data do ajuizamento da ação em 27/11/09, se passaram 07 (sete) anos. (...) Conclui-se, desse modo, que operou-se a prescrição do próprio fundo de direito, haja vista que fluíram mais de cinco (5) anos entre a data do ato administrativo que se busca invalidar e a data do ajuizamento da demanda. (fls. 304-308, grifo acrescentado).

5. Quanto à prescrição, esclareça-se que para alterar a conclusão do Tribunal de origem é necessário reexaminar os fatos, o que encontra o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.610.942/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/4/2017.

6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1662083/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes.

2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 794662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/12/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. (...)

2
. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
(AgRg no REsp 1.323.442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 750819/GO, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/09/2015).

Resta demonstrado, assim, que não há como sustentar entendimento diferente ao estabelecido pelo STJ em relação ao prazo de 05 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento do Militar, para o ingresso da ação de reintegração, pois proferir decisão contrária à baliza jurisprudencial feriria de morte os princípios de harmonização entre as decisões e consequentemente, a própria segurança jurídica.

Assim, não há o que se falar em contagem do prazo prescricional somente após o trânsito em julgado da ação proposta, pois o agravante, se tinha vontade de insurgir-se contra ato administrativo de exclusão da corporação, por negligência, deixou transcorrer dez anos sem ingressar com a ação, de forma que tal ato passou a ter presunção de legalidade, se perpetuando o ato no tempo.

Aliado a este entendimento está o fato de que a pretensão do Autor já havia sido julgada improcedente pela Justiça Militar, no julgamento do processo n°0000394-18.2006.8.14.0200, o que evidencia a perda do direito de ação do recorrente, ficando suplantada qualquer discussão quanto ao prazo prescricional.

Portanto, não há motivos para modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

Ante o exposto, diante da fundamentação exposta e da jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 08/02/2022